Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. FIES. DESCONTO DE PONTUALIDADE. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 CDC. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. Nesses termos, ausente a retroatividade da referida tese, imperativo observar a modulação temporal e o posicionamento amoldado à jurisprudência de outrora da Segunda Seção da Corte Superior. Assim, não havendo prova da má-fé da instituição, não se podendo ter o engano como injustificável, inviável a restituição em dobro dos descontos não concedidos em data anterior a 30/03/2021.
3. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. Na espécie, inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando ausente prova de que a ausência de concessão dos descontos ofendeu a dignidade da autora, ou, ainda, que sua imagem fora de alguma forma prejudicada.
4. O valor restituído administrativamente deve ser compensado da importância a ser devolvida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora, já que a quantia foi depositada no saldo do financiamento do contrato do FIES.
5. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e não provida.